Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001530-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BRIZOT - CPF: 076.256.288-92 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RABECINI - CPF: 035.526.558-32 (EMBARGADO), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (EMBARGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

É inviável a Ação Rescisória para desconstituir sentença homologatória de acordo em Ação de Execução, por inadequação da via eleita.

Não se aplica o princípio da fungibilidade para receber a Ação Rescisória como Anulatória, em caso de erro grosseiro e pela competência do juízo onde proferida a sentença a ser anulada.

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Maria de Lourdes Brizot
, de sentença que, em decisão monocrática, que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Rescisória ajuizada contra
Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão Lima e Luiz Carlos Rabecini
, por inadequação da via eleita, como ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Limitando-se o ato judicial em apenas homologar a transação, nada dispondo sobre o conteúdo do que foi pactuado, eventual desconstituição enseja o ajuizamento da ação declaratória, pois o ato judicial que se busca desconstituir apenas referendou a manifestação da vontade das partes, sem adentrar no mérito do acordo.

Alega que a sentença embargada foi omissa quanto à aplicação do princípio da fungibilidade, o que gerou grave prejuízo a autora ao desconsiderar elementos essenciais para a justa resolução do litígio.

Realça que o caso revela todos os requisitos formais para o deferimento de ação rescisória ou anulatória, tais como: legitimidade e instrumentalidade, e não há que se falar em erro grosseiro, porquanto a sentença prolatada pelo Juiz de origem é de mérito.

Pondera que a anulação somente deve ocorrer quanto inviável o seu aproveitamento ou que seja prejudicial as partes e ao processo.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e que seja deferida a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a ação.

Contrarrazões de Luiz Carlos Rabecini (id. 253897171). Rebate que o princípio da fungibilidade está adstrito ao sistema recursal e a ação rescisória não é recurso. Requer o desprovimento dos declaratórios.

Contrarrazões de Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima Mascarenhas (id. 254432174). Sustenta que os declaratórios têm a pretensão de rediscutir a matéria e que no caso inaplicável o princípio da fungibilidade em razão da incompetência do Tribunal ad quem para julgamento da ação anulatória. Requer o desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, consistente na aplicação do princípio da fungibilidade.

Na hipótese, a embargante, então autora, ajuizou Ação Rescisória para o fim de rescindir sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial, que homologou acordo, com trânsito em julgado.

A r. sentença ora embargada extinguiu a ação, por inadequação da via eleita, como consignado:

Ocorre que, tratando-se de sentença meramente homologatória de transação, que extingue a lide por ato de disposição das partes,
sem expressa valoração do pedido
, portanto,
simplesmente homologatória de acordo
, sem incursão nas concessões realizadas entre os litigantes daquele feito, inviável a ação rescisória, porquanto referido acordo homologado pelo Juízo deve ser combatido pela via da ação anulatória (art. 486, CPC), nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

Por sua via, o pedido de aplicação do princípio da fungibilidade foi feito em se de impugnação à contestação, em razão da preliminar de inadequação da via, o que, de fato, não foi examinado na sentença embargada.

Ocorre que não cabe cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade ao caso, seja porque se trata erro grosseiro, dada a expressa previsão no CPC, seja porque a competência para a ação anulatória é o Juízo onde proferida a sentença a ser anulada, devido à sua acessoriedade.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA Ação que visa desconstituir sentença homologatória de acordo de divórcio Ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita Cabimento de ação anulatória - Inteligência do art. 966, § 4º, do CPC Erro grosseiro e incompetência do Tribunal ad quem para julgamento da ação anulatória que obstam a aplicação do princípio da fungibilidade - Ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. III, do CPC”.
(TJSP; Ação Rescisória 2185332-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).

Logo, inviável a aplicação da fungibilidade, no sentido de receber a ação rescisória como anulatória.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para sanar o vício apontado, sem aplicação de efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024